Tribunal: STF
Processo: HC 197128
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Guimaraes Deodato, apontando como autoridade o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 640.148/SP.
    A impetrante diz viável a flexibilização do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo.
    Alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que aguardou preso o julgamento do recurso de apelação no Tribunal de Justiça local por prazo desproporcional.
    Afirma já transcorridos 2(dois) anos e 6(seis) meses e 7(sete) dias de custódia provisória, determinada em razão da prática do crime de associação para o tráfico(art. 35 da Lei nº 11.343/2006), tendo implicado na condenação a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 1225 dias multa.
    Em resumo, sustenta:
    “Verifica-se Excelência que em 06/11/2018 fora interposto recurso de apelação, e, em 13/02/2019 os Autos foram remetidos a Procuradoria Geral da Justiça para parecer, retornando em 27/03/2019, contudo, os autos foi remetido ao relator dia 27/03/2019, posteriormente fora recebido, em 29/03/2019, no entanto, tendo passado desde a propositura do referido recurso de apelação até a data em que o HC nº 2272311-73.2020.8.26.0000 foi distribuído, qual seja, 16/11/2020, 02 (dois) anos e 10 (dez) dias. Lembrando que desde a data da publicação da sentença até presente data totalizam 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 07 (sete) dias sem que houvesse condenação em 2ª instância. Dessa forma Nobre Ministro, uma vez que ainda presente o Principio Constitucional da Presunção de Inocência, bem como os autos já estarem tramitando por mais de 5 (cinco) anos, entende estes impetrante estar configurado Excesso de Prazo para a formação da culpa, resultando na ilegalidade da medida cautelar, qual seja, prisão preventiva. ”
    Assinala inobservância do disposto nos arts. 312 e 319 § único do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão provisória imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 640.148/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça. 
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    No que se refere ao alegado excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, destacou o eminente Ministro Jorge Mussi que:
    “Com efeito, verifica-se que a aventada ilegalidade da custódia por excesso de prazo foi suscitado perante a Corte Estadual que, entretanto, julgou prejudicado o mandamus respectivo (HC n. 2272311-73.2020.8.26.0000), diante da superveniência do julgamento da Apelação Criminal n. 0024069.2014.8.26.0114. 
    Já, no que tange a suposta inobservância dos preceitos contidos no art. 312, no art. 316, parágrafo único e no art. 319, todos do Código de Processo Penal, forçoso reconhecer tratarem-se de temas que sequer foram levantados no Tribunal a quo. (Doc 13 fl.2).
    Contudo, tenho que o caso recomenda uma concessão de ofício. 
    Isso porque, conforme observou a defesa o paciente, preso desde 21/5/18, foi condenado como incurso no art. 35, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 3(três) meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
    Tomando por base a data da última prisão (21/5/18), que persiste até os dias atuais, o paciente encontra-se preso cautelarmente há pouco mais de 2 (dois) anos e 8(oito) meses.
    Logo, à luz do enunciado da Súmula nº 716 da Corte, segundo o qual “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, revela-se pertinente a provocação do juízo processante para a análise quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à progressão do regime, mesmo já ocorrido o julgamento da apelação.
    Nesse sentido: HC nº 104.761, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 26/4/11; HC nº 90.893, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/8/07; HC nº 86.005, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 6/3/09, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo ordem de habeas corpus de ofício para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, que analise de imediato se o ora paciente preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício da progressão de regime. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente